Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO DO DF. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PORTARIA N. 14 DE 2016 DA DPDF. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ADICIONAL DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Portaria n. 14/2016 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece a possibilidade de ampliação de jornada de trabalho, não satisfaz o requisito da existência de disposição legal prevista no artigo 57, da Lei Complementar n. 840/2011, e viola o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo tido sua aplicação suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. O pagamento de adicional por hora extra a servidor depende, entre outros, da comprovação da realização de trabalho além do regime legal, o que não existe no caso em tela.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.